Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDICA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE QUE PRETENDE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na decisão agravada, o magistrado ressalvou que, em havendo necessidade de se apurar com mais afinco a matéria controvertida, o processo será convertido em diligência antes da prolação da sentença, o que indica que ainda será analisada a eventual necessidade de determinação para que a parte requerida, ora agravada, apresente documentos, bem como realização de prova pericial. Ou seja, a decisão agravada apenas informa que, verificada a necessidade, o feito será saneado, nos termos do art. 357 do CPC, antes da prolação da sentença.
2. Ademais, ainda que não seja exarada decisão de saneamento do processo pelo magistrado de origem, eventual nulidade do feito poderá ser arguida em preliminar de recurso de apelação, o que indica a não ocorrência de prejuízo à parte no caso de eventual indeferimento de inversão do ônus da prova e realização de prova pericial.
3. Recurso conhecido e desprovido.